Tribunal: TCU
Processo: 034.560/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES) e de Alexandre Warmling Kuehlkamp, como então presidente da aludida entidade, diante da não comprovação de consecução dos objetivos pactuados no Convênio no 1051/2010 (Siafi 749542) destinado à produção e à distribuição de vídeo educacional para escolas catarinenses, além da produção e distribuição de cartilhas e cartazes informativos sobre prevenção e sensibilização sobre o uso de drogas, sexualidade e violência aos estudantes secundaristas, sob o montante de R$ 165.627,00 em recursos federais e R$ 14.403,00 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2010 a 31/12/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES), além de Alexandre Warmling Kuehlkamp como então presidente dessa entidade, diante da não comprovação sobre a regularidade dos correspondentes dispêndios em face da ausência de consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio no 1051/2010 (Siafi 749542) destinado à produção e à distribuição de vídeo educacional para as escolas catarinenses, além da produção e distribuição de cartilhas e cartazes informativos aos estudantes secundaristas, para a prevenção e sensibilização sobre o uso de drogas, a sexualidade e a violência pelo aporte de R$ 165.627,00 em recursos federais e de R$ 14.403,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2010 a 31/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 declarar a revelia da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas e de Alexandre Warmling Kuehlkamp, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2 julgar irregulares as contas da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES), além de Alexandre Warmling Kuehlkamp, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito sob o valor de R$ 165.627,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte e sete reais), com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde 15/6/2011 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor; 9.3 aplicar em desfavor da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES), além de Alexandre Warmling Kuehlkamp, individualmente, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6 enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.